Tribunal: TJDFT
Processo: 0704583-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. PENHORA SISBAJUD. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame
1. Processo de execução de título extrajudicial.
2. Após o bloqueio realizado via Sisbajud o réu apresentou impugnação, alegando a nulidade de sua citação e a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta corrente, por serem inferiores a 40 salários mínimos.
3. Decisão anterior – A decisão agravada rejeitou a preliminar de nulidade da citação e a alegação de impenhorabilidade dos valores penhorados, convertendo em pagamento a penhora do valor que estava em conta de titularidade da empresa executada.
II – Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em examinar (i) a alegação de nulidade da citação e (ii) se o valor bloqueado via Sisbajud é impenhorável.
III – Razões de decidir
5. É válida a citação realizada no endereço constante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e recebida sem ressalvas quanto ao poder de representação, em conformidade com a Teoria da Aparência.
6. A penhora de dinheiro, em conta corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.
7. O devedor não cumpriu com o ônus de demonstrar, na impugnação à penhora on-line, que a quantia bloqueada na sua conta corrente é impenhorável, conforme determina o art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII; CPC, arts. 797, 805, 833, 835 e 854.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1794547, 0741591-26.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2023; TJDFT, Acórdão 1411149, 0702083-10.2022.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/03/2022; TJDFT, Acórdão 1979382, 0736507-10.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025.